Tribunal: TJSP
Processo: 1001574-80.2017.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. Legitimidade passiva. TAC firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Indispensável sua inclusão do polo passivo. Fazenda Pública do Estado. Ilegitimidade passiva reconhecida, pois a demanda não envolve lesão ao erário público ou responsabilidade do agente. Valor da causa. Existência de emenda da petição inicial. Ação não objetiva a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. Legitimidade passiva. TAC firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Indispensável sua inclusão do polo passivo. Fazenda Pública do Estado. Ilegitimidade passiva reconhecida, pois a demanda não envolve lesão ao erário público ou responsabilidade do agente. Valor da causa. Existência de emenda da petição inicial. Ação não objetiva a anulação do TAC, apenas sua revisão, com vistas à aplicação das normas do novo Código Florestal. Assim, não é necessário que o valor da causa corresponda ao das multas que estão sendo exigidas pelo Promotor de Justiça em ação autônoma, até porque poderão ser revistas inclusive as obrigações dependendo do resultado desta lide.
RECURSO PROVIDO.